Tribunal: TJMT
Processo: 1025332-40.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025332-40.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO PEREIRA COSTA - CPF: 382.459.815-91 (APELADO), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), JOAO PEREIRA COSTA - CPF: 382.459.815-91 (APELANTE), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO E RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de débitos relativos ao consumo de energia elétrica e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de interrupção indevida no fornecimento do serviço.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia envolve: (i) a responsabilidade da concessionária pelo corte indevido no fornecimento de energia elétrica, ainda que comprovado o pagamento das faturas em atraso; (ii) a adequação do montante fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.

Configurada a falha na prestação do serviço essencial, a concessionária é objetivamente responsável pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, e art. 14 do CDC.

4.

O corte indevido de energia elétrica, serviço essencial, agrava a vulnerabilidade do consumidor, sobretudo no caso de pessoa idosa, o que justifica a indenização por danos morais.

5.

O valor de R$ 5.000,00 fixado em primeiro grau revela-se insuficiente para cumprir as funções compensatória, pedagógica e punitiva da indenização, sendo adequado o aumento para R$ 10.000,00, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso da concessionária desprovido e recurso do consumidor provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, com aumento dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20%.

Tese de julgamento:
"A interrupção indevida de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, cujo montante deve atender aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 6o, III, e 14; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 888096/SE; STJ, AgInt no AREsp 1077698/SP.

R E L A T Ó R I O

Recursos de APELAÇÕES CÍVEIS interpostos pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e por JOÃO PEREIRA COSTA, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível dada Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por
JOÃO PEREIRA COSTA
, julgou-a parcialmente procedente, declarou a inexistência do débito
sub judice,
ratificou liminar concedida para o restabelecimento de energia elétrica na unidade consumidora (Num. 231841165),

condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, devendo incidir juros legais e correção monetária pelo INPC a contar desta decisão, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

A empresa apelante alega equívoco do juízo singular visto que inexistente ato ilícito praticado. Assevera ser exercício regular de direito a cobrança das faturas
sub judice.
Argumenta que o reconhecimento de indenização por danos morais favorece o enriquecimento sem causa. Requer a reforma do
decisum
para julga improcedente a ação e ou a redução do
quantum
indenizatório.

O autor, ora apelante,
alega equívoco do juízo singular no arbitramento do
quantum
indenizatório ao argumento de que a quantia considerada irrisória não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação. Requer a majoração do valor indenizatório nos limites buscados na peça exordial.

Contrarrazões (Num. 231841206; Num. 231841207).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso conjuntamente os recursos.

O direito pleiteado resultou da ilegalidade na interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora no 6/2690431/8, em razão de alegado inadimplemento de contas não pagas no mês de março de 2023, nos valores de R$ 502,20 (quinhentos e dois reais e vinte centavos) e R$ 513,55 (quinhentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos). Apesar de apresentar junto à concessionaria, os comprovantes do pagamento, ainda que admitido pela empresa de energia elétrica que o corte fora indevido, esta não procedeu o devido restabelecimento, razão pela qual, socorreu-se o consumidor, da prestação jurisdicional. O juízo singular decidiu parcialmente procedente o feito, conforme extrato (Num. 231841198):

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO OS PEDIDOS
para:

a) Confirmar a liminar de Id.124459123 e DECLARAR a inexigibilidade dos débitos cobrados pela ré nos valores de R$ 502,20 (quinhentos e dois reais e vinte centavos) e R$ 513,55 (quinhentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos);

b) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ).

Custas e despesas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

As partes não se conformam com o
decisum.
Alega a empresa apelante que
inexiste ato ilícito praticado ao argumento de que a parte autora, ora apelada, não procedeu ao adimplemento do consumo de energia de seu imóvel (Num. 231841200 – pág. 05/07).

É um fato que a empresa apelante é prestadora de serviço público de energia. Nessa condição, responde de forma objetiva pelos danos causados a seus usuários decorrentes dos serviços prestados nos termos do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Por sua vez, a Lei no 8.987/95 define em seu artigo 6o e parágrafos, o que é considerado um serviço adequado, de acordo com o que prevê o texto constitucional:

Art. 6o. - Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1o. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

A relação entre as partes, portanto, é de consumo. O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ressai do processo em análise, que
a Concessionária lavrou o Termo de Ocorrência no 111062341 na busca de comprovar o consumo faturado, porém, como observado no referido documento (Num. 231841188 – pág. 01), não foi o consumidor, ora apelado, notificado do procedimento de inspeção no medidor de energia elétrica, visto que não assinado por ele, caracterizando-se em ato unilateral, inobservados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Saliente-se que, como observou o juízo singular,
em que pesem os documentos apresentados, verifico do Termo de Ocorrência (Id. 131663250) que o referido documento não foi assinado pelo autor, de modo a lhe oportunizar o contraditório. Igualmente o “AR” de Id. 131663247 foi recebido por terceiro estranho a lide
(Num. 231841198).

Este e. Tribunal já decidiu que há necessidade de comprovação por parte da concessionária de energia elétrica da irregularidade no medidor de consumo na UC e a adoção dos procedimentos previstos no art. 72, da Resolução da ANEEL no 456/2000. Somente após a constatação e notificação do consumidor sobre as irregularidades apuradas, é que será válida a cobrança da diferença entre o faturado com medidor irregular e o efetivamente devido (TJ MT N.U 1008407-57.2021.8.11.0002).

O c. STJ também já assentou que somente depois de comprovada
a
ocorrência de irregularidade no medidor de energia elétrica, é que se imporá
a
responsabilidade a
o consumidor,
que se aproveitou
da
irregularidade ou permitiu que terceiro dela se aproveitasse, art. 72, IV, “c”
da
Resolução no 456/00
da
ANEEL (STJ Ag 1279155/RS).

Ora, o transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado. Restou demonstrado nos autos que o autor, ora apelado, realizou tratativas administrativas para a solução do problema, iniciativa da qual não auferiu resultados. Ainda mais, dado que pessoa idosa, vivenciou a experiência traumática de ser, injustificadamente, privado da energia elétrica, bem essencial para a vida humana. Configurado, portanto, o ilícito cometido na falha da prestação do serviço.

Na verdade, a empresa apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Cabia-lhe comprovar através de documentação incontroversa, sua
alegação de que não praticou ilicitude. Não atendeu ao preceituado no art. 6o, III do CDC, conforme determinação do juízo singular e afrontou diretamente o princípio da boa-fé objetiva.

Assim, a insistência da empresa apelante de que não praticou atos ilícitos ensejadores de valor de indenização por danos morais, não prospera. Sua irresignação não merece guarida, visto que expôs o autor, ora apelado, ao ridículo. D
eve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.

O autor apelante, por seu turno, não se conforma com o valor para a indenização por Danos Morais, arbitrado pelo juízo
a quo.
Manifesta-se pela majoração, ao argumento de que
o quantum

estabelecido não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação.

O c. STJ, em relação ao quantum

indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários-mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa requerida, ora apelada, mostra-se
aquém do razoável.

Em razão da falha na prestação de serviços na interrupção dos serviços de fornecimento de energia elétrica, mormente em se tratando de pessoa idosa, o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser majorado para atender os parâmetros de punição do ofensor, bem como compensar, razoável e proporcionalmente o ofendido, garantindo-se, enfim, o caráter pedagógico.

Diante do exposto, reformo a sentença singular tão somente para majorar o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Mantidos os demais termos do
decisum.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso da empresa e PROVEJO o recurso do autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024